Tribunal: TJSP
Processo: 2168511-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Irresignação em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão de outras operadoras de saúde vinculadas ao sistema nacional Unimed como devedoras solidárias.
Descabimento.
Impossibilidade de inclusão de terceiro na execução. Inexistência de arguição de desconsideração de personalidade jurídica. Precedentes desta Câmara. Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Irresignação em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão de outras operadoras de saúde vinculadas ao sistema nacional Unimed como devedoras solidárias.
Descabimento.
Impossibilidade de inclusão de terceiro na execução. Inexistência de arguição de desconsideração de personalidade jurídica. Precedentes desta Câmara. Inteligência do art. 506 do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168511-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MARILDA
POVEA ALVES, é agravado UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168511-29.2020.8.26.0000 -Voto no 38205 SGOF
2
VOTO No: 38205
AGRV. No: 2168511-29.2020.8.26.0000
COMARCA: Osasco
AGTE(S).: Marilda Povea Alves
AGDO(S).: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
em
liquidação extrajudicial
SGOF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Irresignação em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão
de outras operadoras de saúde vinculadas ao sistema nacional
Unimed como devedoras solidárias.
Descabimento.
Impossibilidade de inclusão de terceiro na execução. Inexistência
de arguição de desconsideração de personalidade jurídica.
Precedentes desta Câmara. Inteligência do art. 506 do CPC.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 76/77 (f. 56/57 dos autos
principais), que na fase de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de inclusão de
outras operadoras de saúde vinculadas ao sistema nacional Unimed como devedoras
solidárias.
Sustenta a exequente-agravante: (i) embora sejam pessoas jurídicas
distintas, exploram a mesma marca comercial; (ii) devem responder solidariamente pela
obrigação contratada por qualquer uma das integrantes do sistema Unimed.
Ausente pedido de liminar.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
É admitida excepcionalmente a natureza vinculativa da relação
entre as Unimeds, mas tão-somente para fins de atendimento dos usuários em caso de
urgência e emergência, em razão de sua propaganda, inclusive utilização de logotipo
comum.
Assim enuncia a Súmula 99 desta Corte: “Não havendo, na área do
contrato de plano de saúde, atendimento especializado que o caso requer, e existindo
urgência, há responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado entre as
cooperativas de trabalho médico da mesma operadora, ainda que situadas em bases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168511-29.2020.8.26.0000 -Voto no 38205 SGOF
3
geográficas distintas”.
Isso porque não se trata de simples cooperativas locais ou
regionais, as Unimeds vendem os planos de saúde enfatizando a integração nacional e em
razão disso, captam clientes que buscam a amplitude da cobertura permitida.
Todavia,
mesmo
em
tais
circunstâncias,
vislumbra-se
o
rompimento da relação que autorizava essa atuação conjunta no que tange à Unimed
Paulistana, notadamente, a partir do momento em que houve por parte da ANS a
determinação de alienação compulsória da sua carteira de usuários e posterior decreto de
liquidação extrajudicial (Resolução no 1.986, de 26 de janeiro de 2016, D.O.U de
01.02.2016).
De todo modo, no caso concreto a situação é bem diversa da
hipótese abordada pela Súmula 99 desta Corte. Trata-se, na verdade, de execução de
condenação por danos morais arbitrados por título judicial no importe de R$ 5.000,00 (f.
21/24 e 28/32).
A parte sucumbente foi a Unimed Paulistana. Não há como incluir
terceiro na execução, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da lide, salvo se fosse a
hipótese de desconsideração da personalidade jurídica por fraude, o que nem sequer é
aventado.
Incidente o disposto no art. 506 do CPC: “A sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título
executivo judicial constituído contra a Unimed Paulistana. Pretensão
de incluir outras Unimed no polo passivo da execução. Não
cabimento. Violação dos limites subjetivos da sentença. Art. 506 do
CPC. Eventual existência de grupo econômico que, por si só, não
admite a inclusão de outras cooperativas da Unimed no polo passivo
da execução. Inexistência de fraude a ensejar a desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão mantida. Recurso não provido. (AI no
2245102-66.2019.8.26.0000, Rel.a FERNANDA GOMES CAMACHO,
j. 13.12.2019).
Agravo de Instrumento plano de saúde fase de cumprimento de
sentença condenação da ré Unimed Paulistana a custear
integralmente a cirurgia realizada pelo agravante junto ao hospital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168511-29.2020.8.26.0000 -Voto no 38205 SGOF
4
AC Camargo, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais, arbitrados em R$ 10.000,00 - decisão que indeferiu o pedido
de inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo, a fim de
que seja responsabilizada patrimonialmente pela satisfação do débito
ré que se encontra em liquidação extrajudicial solidariedade entre as
integrantes do Sistema Unimed que se limita à cobertura assistencial,
especialmente de urgência e emergência - aquisição compulsória de
parte da carteira de clientes da Unimed Paulistana pela Central
Nacional Unimed não implica, por si só, a sucessão empresarial,
tampouco a automática responsabilidade patrimonial executiva -
quantia necessária ao adimplemento dos valores em aberto junto ao
nosocômio estão depositadas nos autos originários - pretensão
executiva remanescente relativa tão somente a questões estritamente
de ordem patrimonial, as quais devem ser submetidas ao concurso de
credores, com a habilitação do crédito no processo de liquidação
extrajudicial - Central Nacional Unimed que não compõe o título
exequendo - Inexistência, ademais, das hipóteses do art. 779 e 790 do
Código de Processo Civil, de tal sorte que a Central Nacional
Unimed não pode responder pela presente execução precedentes
desta 5a Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido. (AI
2093527-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, j.
27.05.2018).
agravo de instrumento - cumprimento de sentença - pretendido
reconhecimento da existência de conglomerado econômico e
responsabilidade
solidária
de
todo
o
grupo
unimed

inadmissibilidade - exegese do artigo 513, § 5o, do código de
processo civil - empresas que não integram o polo passivo da ação
principal - carteira de beneficiários da unimed paulistana que não foi
adquirida por nenhuma das cooperativas integrantes do “sistema
unimed”
decisão mantida - Recurso desprovido. (AI no
2024338-77.2018.8.26.0000, Rel. Des. A. C. MATHIAS COLTRO, j.
20.06.2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator